Tribunal: STF
Processo: ARE 1544022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM LISTA PRIORITÁRIA EM PROGRAMA GOVERNAMENTAL DE HABITAÇÃO E RESTABELECIMENTO DE DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE ALUGUEL SOCIAL. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INCLUSÃO DOS AUTORES EM POSIÇÃO PREFERENCIAL À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA E FORNECIMENTO DE LISTA DAS FAMÍLIAS QUE POSSUEM PESSOA COM DEFICÊNCIA E QUE AGUARDAM POR IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV), ESCLARECENDO O CRITÉRIO DE HIERARQUIZAÇÃO DE CADA UMA DAS FAMÍLIAS CONSTANTES DA LISTA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA E DO RÉU. NÃO INCLUSÃO EM FILA PRIORITÁRIA. IMPOSSIBLIDADE DE FORNECIMENTO DA LISTA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU QUE A AUTORA ESTÁ REGULARMENTE INSCRITA EM CADASTRO PARA FINS DE PRIORIDADE NA FILA. ART. 3O, DA LEI N 11.977/2009. DIREITO SOCIAL À MORADIA. ART. 6O, DA CRFB. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DO ARTIGO 3O, DA LEI N. 10.257/2001 E ARTIGO 31, IO, DA LEI N. 13.146/2015. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ART. 31, DA LEI N 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA). PROTEÇÃO INTEGRAL DE INTERESSES INDIVIDUAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 227, DA CRFB. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA, ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, SEM QUALQUER ALTERAÇÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO OBTEVE O RÉU SUCESSO EM COMPROVAR QUE OS AUTORES NÃO FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, TANTO QUE RESTABELECEU O BENEFÍCIO, APÓS SUSPENSÃO, SENDO CERTO QUE NÃO HOUVE QUALQUER MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO DOS AUTORES, ORA APELADOS, E, NÃO SE DESINCUMBINDO O RÉU, NESTE PONTO DA DEMANDA, DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL, CONFORME LHE IMPÕE O ART. 373, INCISO II, DO CPC, MERECE REFORMA A SENTENÇA PARA QUE CONSTE QUE OS RECORRIDOS GANHARÃO ALUGUEL SOCIAL ATÉ O RECEBIMENTO DE NOVO IMÓVEL, INEXISTINDO PREJUÍZO OU VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVIMENTO DO RECURSO (1) DOS APELANTES, AUTORES, E PROVIMENTO PARCIAL RECURSO (2) DO RÉU.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, 23, II, X, e 167, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente